Tribunal: STF
Processo: Rcl 49644
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do Processo Trabalhista RO 0020974-40.2019.5.04.0201, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra que firmou Termos de Fomento com o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública - qualificado como organização da sociedade civil, nos termos da Lei 13.019/2014. 
    Sustenta que o acórdão reclamado 
    “entendeu pela responsabilização subsidiária do Município de Canoas pelos encargos trabalhistas da Organização da Sociedade Civil e afastou, implicitamente, a incidência expressa do artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 2 da inicial, grifos no original). 
    Argumenta que houve afastamento dos arts. 42, XX, e 84, caput, da Lei 13.019/2014, e, em consequência, desrespeito à SV 10, nesses termos:
    “Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do TRT-4 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 
    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Justamente sobre esse tipo de situação é que recai a proteção da Sumula Vinculante 10, cuja observância depende de prévia submissão da matéria ao voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal – o que não ocorreu no presente caso, na medida em que o acórdão reclamado foi prolatado por órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho.
    Assim, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem que o Plenário do Tribunal tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10.
    […]
    Por outro lado, a decisão reclamada, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no item IV do Enunciado 331, efetivamente declara inconstitucional o art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, travestindo a aplicação da súmula daquele Tribunal, sem qualquer respeito não apenas à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, como também à hermenêutica constitucional do pós-positivismo, inaugurado no Brasil, no mínimo, a partir da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, a qual estabeleceu o Estado Democrático de Direito. 
    Ora, resta claro que a Turma do TRT, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1). 
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos. 
    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “[...] 
    b) seja, em sede de liminar, suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista nº 0020974-40.2019.5.04.0201, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 
    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 11 da inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    A concessão de liminar se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Na espécie, não obstante os respeitáveis argumentos do reclamante, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Na espécie, conforme relatado, utiliza-se como paradigma o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10, qual seja:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que o Juízo reclamado, ao analisar o art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, apenas exerceu a sua atribuição de interpretação legislativa. É o que se verifica dos seguintes trechos da sentença, confirmada pelo ato reclamado:
    “Inicialmente, pontuo que o disposto no art. 42, XX, da Lei 13.019/14 não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, devendo a análise de sua possível responsabilização ser feita à luz do disposto na Súmula 331 do TST.[...]
    A despeito do nome que se dê ao instrumento que a formaliza, seja termo de fomento, seja convênio, há terceirização quando um ente transfere a terceira pessoa a execução de serviços que lhe são próprios ou que são de seu interesse, e a relação jurídica-contratual de trabalho se estabelece entre o trabalhador e essa terceira pessoa, assim denominada prestadora de serviços” (sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região).
    Observo, ainda, que a caracterização da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter reconhecido a existência de terceirização na relação entre as partes e a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração, na mesma linha da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    É o que se percebe do seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado, que ao confirmar a sentença, destacou: 
    “[...]
    Com efeito, admite-se a responsabilização subsidiária da Administração Pública por créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, ‘caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (Súmula 331, V, do TST).
    Cuida-se de hipótese que assenta na culpa in vigilando e que não conflita com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tampouco com o decidido na ADC nº 16/DF, porquanto afastada pelo STF apenas a responsabilização automática do Poder Público pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada, o que não impede a responsabilidade decorrente da falha no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços” (pág. 8 do documento eletrônico 12).
    Nesse contexto, ainda em um exame superficial, percebo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária. 
    Em seguida, cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator